Tribunal: TJSP
Processo: 1027187-26.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Competência recursal – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse – Termo de ocupação com opção de compra de imóvel – Matéria afeta a uma das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal – Recurso não conhecido, com remessa determinada.*